Tribunal: TJDFT
Processo: 0002591-33.2009.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0002591-33.2009.8.07.0006 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Edson Luiz Carvalho de Oliveira Embargada: Banco Bradesco S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Edson Luiz Carvalho de Oliveira (Id.16945336) contra o acórdão (Id.16625359) que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator